Tribunal: TJDFT
Processo: 0702384-49.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702384-49.2024.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: GABRIEL BRANDAO RODRIGUES DECISÃO Trata-se de Reclamação apresentada pelo Ministério Público em face de decisão proferida pelo Juizado Especial Criminal de Ceilândia que indeferiu o pedido de designação de audiência preliminar de advertência. Alega o reclamante que a decisão proferida afronta a decisão do STF fixada no tema 506, devendo o processo tramitar no Juizados Especiais Criminais com a consequente designação da audiência preliminar de advertência. DECIDO. O Regimento Interno das Turmas Recursais traz um rol taxativo de recursos e outros meios de impugnação dos provimentos judiciais, inexistindo previsão para o instrumento adotado pelo reclamante. Também não há previsão na Lei 9.099/1995 nesse sentido. Manifesta, portanto, a inadmissibilidade do recurso formulado pelo Ministério Público. Nesse mesmo sentido é o Acórdão 1305025, 07013524820208079000, Relator CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2020, publicado no PJe: 13/12/2020, bem como a decisão monocrática proferida nos autos do processo 07083036020238070009, Relator FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, publicado no PJe: 20/03/2024. Assim, NÃO CONHEÇO da reclamação, nos termos do art. 11, IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Intime-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito